Tribunal: TJMT
Processo: 1050809-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050809-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 846.258.562-72 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE. DISPENSABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.

Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.

Deve o feito retornar à origem a fim de que se dê o seu devido processamento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050809-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Josiane da Silva Monteiro Ferreira

Recorrida(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Intimado a se manifestar quanto a preliminar suscitada pela Reclamada, em sede de Contestação, quanto ao comprovante de endereço em nome da parte autora ou declaração de residência de terceiro, atestando a residência da reclamante (quando o comprovante de endereço se encontra em nome desse terceiro), a parte Reclamante permaneceu inerte, decorrendo o prazo de 05 (cinco) dias, indicado para emenda,
sem apresentação dos documentos na forma determinada.
Mesmo analisando as razões da Reclamante em ID. 136767816, considero que não foram suficientes para afastar a apresentação do documento ora indicado, por se tratar de documento indispensável a propositura da ação. (...) isto posto,
indefiro a petição inicial
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o presente feito, sem resolução de mérito.
Fica revogada eventual decisão antecipatória já proferida.
Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
). P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95.”.

Verifico que a parte recorrente junta aos autos declaração de residência devidamente assinada e comprovante de endereço em nome de terceiro. Oportuno, ainda, mencionar que sequer a reclamante teve a oportunidade de emendar a inicial com a juntada de comprovante de endereço em seu nome.

No caso,
a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Entendo que a ausência de comprovante de endereço, em nome da reclamante, não implica no indeferimento da inicial, isso configura excesso de formalismo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO
– COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada
.

A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas. Sentença anulada. Recurso provido.”
(N.U 1002590-17.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Portanto, havendo a juntada da declaração de residência, juntamente com o comprovante de residência, impõe-se a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Logo, a sentença deve ser desconstituída. Assim, deve o feito retornar à origem a fim de ser oportunizado às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, e por fim proferida nova sentença com análise de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024